Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da leitura das razões recursais, que podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Embora o laudo pericial não vincule a decisão do juiz, tem valor significativo para o convencimento do julgador, já que o aludido documento apresenta uma análise técnica e objetiva dos fatos e das circunstâncias envolvidos no caso, fornecendo, portanto, informações valiosas para a compreensão da lide. Ademais, a parte deve demonstrar, de forma clara e contundente, em que medida as conclusões do laudo estão equivocadas ou que não refletem corretamente a realidade dos fatos.

3. Não restou demonstrada a caracterização de ato ilícito na condução do tratamento dentário, que foi realizado de acordo com as recomendações dos manuais odontológicos.

4. Recurso conhecido e não provido.